Tribunal: TJDFT
Processo: 0731540-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0731540-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: LUCIANA LIMA GIESELER D E S P A C H O O agravante afirma que o contrato de empréstimo com o uso de senha eletrônica é título executivo extrajudicial. Argumenta que há jurisprudências que relativizam a necessidade de que o documento esteja assinado por duas testemunhas. Contudo, no processo executivo consta a informação de que a dívida executada, ao contrário do que alegado pelo agravante, não se trata de contrato de mútuo, mas de renegociação de dívidas. Observa-se, ainda, que não há informação acerca da origem do débito renegociado, se estaria ou não atrelado a dívida da conta corrente. Nesse contexto, antes de apreciar o pedido liminar, determino que o agravante preste informação acerca da origem da dívida executada. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 26 de setembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora